Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-71.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000692-71.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), SUMICA CLAUDINELI DE OLIVEIRA WATANABE - CPF: 008.892.521-81 (APELADO), KARITA FERNANDA ALMISSE MARIANO - CPF: 053.759.621-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – HALOPERIDOL 5MG E CLORPROMAZINA 100MG -

PADRONIZADOS PELO SUS – COMPONENTE ASSISTÊNCIA BÁSICA – COMPETÊNCIA MUNICÍPIO
–

BROMAZEPAM 6MG – FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA REQUISITOS TEMA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de fármacos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento, classificado como componente da assistência básica, a competência é do Município.

Se não forem preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, não há falar em fornecimento de medicamento não padronizados pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rio Branco, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1026482-47.2021.8.11.0002, ajuizada por Sumica Claudineli Watanabe dos Santos, em face do Município recorrente, julgou, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para compelir o requerido a fornecer os medicamentos Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg e Bromazepam 6mg, similar ou genérico com o mesmo princípio ativo, caso existam, em favor da requerente enquanto for necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Caberá ao requerente apresentar receita médica a cada 6 (seis) meses para demonstrar que a necessidade de fornecimento persiste.

O Município de Rio Branco sustenta que, em que pese Constituição Federal estabeleça a responsabilidade solidária pela prestação de serviços essenciais à saúde, a Lei no 8.080/90 sistematiza a repartição de competências entre os entes federativos, de forma que o fornecimento de medicamentos especiais, extrapolam os limites de responsabilidade da municipalidade.

Afirma que o confirma que o medicamento Bromazepam, não está assegurado pelo SUS e que, conforme o parecer do NAT, existem outros meios mais eficazes para o tratamento da doença acometida pela parte apelada.

Assevera que não há nos autos, provas da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, bem como da hipossuficiência financeira da parte Autora.

Alega que a sentença é ultra petita, porque condenou o Município a fornecer os medicamentos Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg e Bromazepam 6mg, contudo, o pedido inicial refere-se somente ao fármaco Bromazepam.

A parte Autora, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 180282663).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do recurso (id. 188191692).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rio Branco, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de mesmo nome que, julgou, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a parte Autora, Sumica Claudineli Watanabe dos Santos, apresenta diagnóstico de Esquizofrenia, CID F20, razão pela qual, necessita fazer uso dos medicamentos, Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg e Bromazepam 6mg, conforme consta dos documentos acostados a inicial.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para compelir o requerido a fornecer os medicamentos Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg e Bromazepam 6mg, similar ou genérico com o mesmo princípio ativo, caso existam, em favor da requerente enquanto for necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Caberá ao requerente apresentar receita médica a cada 6 (seis) meses para demonstrar que a necessidade de fornecimento persiste.

Contra essa decisão, recorre o Município de Rio Branco.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, o fármaco Bromazepam não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Dessa feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Assim, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, não há como deferir o pedido de concessão do medicamento Bromazepam.

Com relação aos outros dois fármacos, Haloperidol 5mg e Clorpromazina 100mg, verifico que são padronizados pelo SUS e que fazem parte da farmácia de assistência básica, logo, a competência para o fornecimento é do Município, razão pela qual, não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

No mais, a alegação de que a sentença seria ultra petita, não merece prosperar, visto que o pedido aduzido na inicial, é claro quanto ao fornecimento dos três medicamentos, conforme trecho a seguir transcrevo:

f) sejam, ao final, julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial de modo a obrigar o réu a fornecer os medicamentos Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg e Bromazepam 6mg (30 comprimidos/mês) cada, pelo tempo que necessário for, conforme prescrição médica.

Ademais, conforme os fatos trazidos na inicial, a parte Autora, necessita também dos fármacos, Haloperidol 5mg, Clorpromazina 100mg, porque estaria em falta na farmácia do município.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Apelo do Município de Rio Branco, tão somente, para reformar a sentença, julgando, procedente em parte, o pedido inicial, excluindo a obrigação do Município em fornecer o medicamento Bromazepam 6mg, ante a ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023